Tribunal: TJMT
Processo: 1008625-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008625-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Regime Estatutário, Enquadramento]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), ROSANGELA FERREIRA COSTA DE LIMA - CPF: 446.075.041-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS NÃO IMPUGNADA – ENCERRAMENTO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

“O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes”.
(REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE SINOP
contra decisão liminar proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos do cumprimento de sentença n. 4873-64.2013.811.0015, homologou os cálculos da parte adversa e determinou a expedição de precatório.

Em suas razões, sem síntese, argui que a lei 663/2001, que teceu alteração à Lei 568/1999, que previa a percepção de adicional por antiguidade e merecimento foi revogada quando do início da vigência da Lei 1.737/2012, na data de 25/11/2012, ao que sustenta que esta deve ser a data para observância do prazo prescricional (i); equívoco na base de cálculo (ii); necessidade de observância da prescrição quinquenal (iii); necessidade de modificação dos encargos financeiros (iv).

Requer a reforma da decisão, com julgamento de improcedência do pedido de liquidação de sentença por arbitramento, com reconhecimento das alegadas ilegalidades.

O i. Relator originário, Des. Márcio Vidal, indeferiu a tutela de urgência almejada (id. 88014959).

Contrarrazões pelo reconhecimento da irregularidade na representação processual (i); preclusão em razão da existência de coisa julgada (ii); reconhecimento da tese de inovação recursal (iii), com a consequente manutenção da decisão (id. 91010478).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (id. 92466965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A parte agravada, em contrarrazões, suscita a
preliminar de irregularidade na representação processual
, ao argumento que a peça recursal foi subscrita por assistente jurídico, nomeado por simples portaria, o que ensejaria a necessidade de juntada de instrumento procuratório capaz de lhe assegurar a capacidade postulatória.

A priori
, em se tratando de assessor jurídico nomeado para cargo em comissão, por certo que é necessária a demonstração da capacidade processual por meio de instrumento de procuração, visto que o mandato não resulta de imposição legal.

Todavia, o que se verifica dos autos é que a peça foi subscrita pelo Procurador Geral do Município de Sinop, Dr. Ivan Schneider, inscrito na OAB/MT no 15.345, em cuja condição é dispensada a apresentação de procuração, na medida em que a representação jurídica do Município decorre da própria lei (CPC, 75, III).

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

I - a União, pela Advocacia-Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado;

II - o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores;

III - o Município, por seu prefeito ou procurador;

Nesse sentido, destaco precedente deste egrégio Tribunal:

(...) O art. 12, inciso II, do Código de Processo Civil [art. 75, III, do CPC], estabelece que o Município é representado, em Juízo, ativa e passivamente, por seu prefeito ou procurador, que estão dispensados de apresentar procuração, já que a representação decorre da própria lei (...)” (TJMT, AI 1417/2010, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Jul. 31/8/2010, DJE 20/9/2010).

Nesse sentido, destaco decisão em caso análogo:

DA PRELIMINAR – IRREGULARIDADE NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL):
Em sede de contrarrazões (ID 1337513), suscitou a Agravada a preliminar de irregularidade na
representação
processual, aduzindo que
a peça recursal fora subscrita por assistente jurídico,
nomeado
por simples portaria, não tendo, a seu ver, capacidade para representar o ente público.
É certo que, tratando-se de assessor jurídico
nomeado
para cargo em comissão, necessária a demonstração da capacidade processual por meio de instrumento procuratório, visto que o mandato não resulta de imposição legal. Ocorre que, no caso, a peça do agravo fora subscrita também pelo
Procurador
Geral do
Município
de Sinop, Dr. Ivan Schneider, inscrito na OAB/MT no 15.345, em cuja condição é dispensada a apresentação de procuração, na medida em que a
representação
jurídica do Município decorre da própria lei. (...) Dessa forma,
REJEITO
a preliminar suscitada.” (N.U 1008712-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Decisão Monocrática, Julgado em 10/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022)

Assim, não se tratando a hipótese propriamente de assistente jurídico o subscrevente da peça recursal, mas sim de Procurador-Geral do Município, não resta contrariada a norma instrumental civil disciplinada no inciso III do artigo 75 do Código de Processo Civil.

VOTO - ADMISSIBILIDADE

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como se disse, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE SINOP
contra decisão liminar proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos do cumprimento de sentença n. 4873-64.2013.811.0015, homologou os cálculos da parte adversa e determinou a expedição de precatório.

Em que pese as alegações da parte agravante, tenho que a pretensão não merece guarida. Explico.

Na hipótese dos autos, o juízo
a quo
intimou a parte agravante quanto aos cálculos apresentados pela agravada, contudo, o prazo transcorreu
in albis.
Diante do silêncio, o juízo pronunciou-se nos seguintes termos:

“I – HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados pelo Exequente por meio do PETITÓRIO e DETERMINO o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3o, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1. 043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o PERCENTUAL apresentado, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3o, do CPC/2015”.

Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

Nesse prisma, a parte agravante agrava de decisão que homologou os cálculos e determinou o pagamento por meio de precatório, pronunciamento judicial que indubitavelmente tem natureza jurídica de sentença por implicar em extinção da execução, a teor do artigo 203, § 1o, do Código de Processo Civil.

Por decorrência lógica, em se tratando de sentença, o recurso cabível é apelação. Trata-se de erro grosseiro sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade.

Nessa intelecção é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO.

1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal a quo e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF
2. O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes
.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.) (g.n.).

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).

4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1o, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

5. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

6. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.) (g.n.).

Na mesma linha, esta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO/ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.

Os índices de correção monetária e dos juros de mora fixados em título judicial transitado em julgado, em regra, não podem ser modificados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

(N.U 0026091-75.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022